Tribunal: CARF
Processo: 10880.959663/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959663/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.440 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 29/01/2010
CSRF. PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR PELA FONTE PAGADORA
SEM RETENÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o pagamento indevido ou a maior de CSRF efetuado pela fonte
pagadora, bem como a inocorrência de retenção indevida no pagamento ao
beneficiário, deve-se reconhecer o direito à compensação do indébito ao
responsável tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
75/80) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 08, que não homologou a compensação constante da DCOMP
29210.94899.150610.1.3.04-4024, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor informado de R$ 60.548,13, tendo em vista que os valores do DARF de período de
apuração 15/01/2010, data de arrecadação 29/01/2010, código de receita 5952 (RETENÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS) e valor total de R$
68.206,93, informado como origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959663/2012-70
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.440 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959663/2012-70

débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 13/21), a contribuinte alegou, em
síntese, que recolheu indevidamente CSRF relativa ao pagamento a um fornecedor de
mercadorias no valor de R$ 60.548,13 e cometeu erro de fato no preenchimento da DCTF ao
informar o débito contemplando tal montante.
Anexou, para comprovação, o comprovante de recolhimento de DARF à folha 63,
o relatório às folhas 64/65, o extrato parcial do livro diário às folhas 66/67 e o registro de
entradas à folha 68.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, conforme trechos a seguir transcritos:
A alegação do manifestante, em síntese, é de que cometeu erro ao efetuar um
recolhimento a maior referente à apuração das CSRF e que apresentou
PER/DCOMP ́s objetivando a compensação dos valores oriundos deste alegado
recolhimento a maior.
Neste ponto destaco que sequer houve a retificação de sua DCTF referente ao
período de apuração em análise.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF também não seria suficiente para que
a impugnante tenha direito ao crédito pleiteado, nesse ponto, transcreve-se trecho do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, posteriormente juntado pelo
próprio recorrente:
“13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação
do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um
pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer,
a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para
deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do
caso concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a
despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda
que disponível nos sistemas da RFB.” (g.n.)
Assim, no caso concreto, cabe à autoridade julgadora, diante as informações
acostadas aos autos e disponíveis nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil
verificar a veracidade do alegado em impugnação.
No caso, foram anexados pelo recorrente as cópias dos comprovantes de
arrecadação, do PER/DCOMP, do Despacho Decisório, da DCTF original, bem como
dos livros contábeis (diário e de entradas).
Contudo, não foram juntadas cópias das respectivas Notas Fiscais e cabe
também ressaltar que se trata aqui de um direito creditório oriundo de um
suposto recolhimento a maior de um débito apurado de CSRF (Código de Receita
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.440 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959663/2012-70

5952), o qual corresponde à retenção na fonte de Cofins, CSLL e PIS/Pasep sobre
Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado.
Logo, na hipótese de ter havido retenção indevida, o art. 8o da IN RFB no 1.300,
de 2012, estabelece que o pedido de restituição pode ser apresentado pela fonte
pagadora quando o valor retido indevidamente tiver sido devolvido ao
beneficiário, impondo ainda alguns ajustes contábeis (estorno), bem assim a
retificação de declarações por parte da fonte pagadora, necessários para a exclusão da
retenção:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1oou do § 2o
do art. 3o ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o
art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou
crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB
e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações
já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo. (gn)
A IN RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que veio em substituição a Instrução
Normativa anteriormente citada, manteve como condição para a restituição a
devolução ao beneficiário.
A condição da devolução ao beneficiário da retenção indevida para que a fonte
pagadora seja legitimada a pleitear a restituição já está expressada também na Solução
de Consulta Cosit no 22, de 06/11/2013, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA
A PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte
pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário, observada a disciplina própria.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
arts. 121 e 165, I; Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 3o, § 12, e 8o;
Pareceres Normativos SRF no 313, de 1971, e no 258, de 1974. (gn)
Diante disso, deve-se apontar também que não restou comprovado nos autos
que o contribuinte efetuou a devolução ao beneficiário do valor retido
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.440 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959663/2012-70

indevidamente, condição para a fonte pagadora ser a parte legítima para
apresentar o pedido de restituição.
Pelo exposto, entendo que não deve ser acolhida a alegação de erro na apuração
da contribuição social, nem de eventual pagamento a maior, para efeito de alterar
valores originalmente declarados, porque o declarante, em sede de manifestação de
inconformidade, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e não juntou
nos autos a totalidade da documentação hábil para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou mesmo para
eventualmente comprovar a alegação de recolhimento a maior.
[...]
Por todo o previamente exposto, dado à ausência de documentos que
comprovariam o alegado pelo impugnante, bem como não foi comprovada a
devolução ao beneficiário do valor retido indevidamente, condição para a fonte
pagadora ser a parte legítima para apresentar o pedido de restituição, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório.
Ciência do acórdão DRJ em 02/09/2019 (folha 83). Recurso voluntário
apresentado em 02/10/2019 (folha 84).
A recorrente, às folhas 86/101, em síntese, ratifica suas alegações anteriores,
ressaltando que, por uma falha na parametrização de seu sistema, fornecedores de mercadoria
foram cadastrados como prestadores de serviço, o que acabou por gerar apuração indevida de
retenção na fonte, que sequer chegou a se realizar, sobre o pagamento efetuado pela compra de
bens do ativo imobilizado de um de seus fornecedores, conforme quadro a seguir:

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.440 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959663/2012-70

Anexa aos autos a nota fiscal às folhas 104/109 e o extrato do Livro Diário do
SPED às folhas 111/113 para comprovar suas alegações.
Argumenta, ainda, que houve inovação da lide e afronta ao princípio de hierarquia
das normas no acórdão recorrido, ao se exigir a comprovação da devolução dos valores retidos
indevidamente do beneficiário bem como do respectivo estorno contábil. Pugna pela
apresentação de provas em fase recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que os argumentos da recorrente de que houve
inovação da lide e afronta ao princípio de hierarquia das normas no acórdão recorrido, ao se
exigir a comprovação da devolução dos valores retidos indevidamente do beneficiário bem como
do respectivo estorno contábil não prosperam. A exigência da comprovação da liquidez e certeza
do crédito alegado com documentação hábil e idônea é dever legal da autoridade administrativa
no julgamento do processo administrativo fiscal (art. 170, CTN), além de ônus legalmente
estabelecido à contribuinte que alega o crédito (art. 373, I, CPC). Da mesma forma, a
regulamentação infra legal dos dispositivos legais que norteiam a compensação de tributos
federais é expressamente prevista na lei que rege o procedimento (Lei no 9.430/96, art. 74, § 14).
Quanto à aceitação dos documentos apresentados, entendo que não há óbice para a
apresentação de provas em Recurso Voluntário, é o que tem decido a 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Desta forma, passo ao cerne da questão, isto é, a verificação da suficiência das
provas trazidas aos autos pela recorrente.
A nota fiscal às folhas 104/109 se refere a comercialização de mercadorias no
valor total de R$ 1.302.110,36. Tal operação não constitui fato gerador da retenção de código de
receita 5952, que se refere a diversos tipos de prestação de serviços (Lei no 10.833, de 29 de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.440 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959663/2012-70

dezembro de 2003, art. 30 a 32, 35 e 36). De tal nota, como é de se esperar, não consta qualquer
informação que indique ter ocorrido a referida retenção.
O extrato do Livro Diário do SPED às folhas 111/113 apresenta lançamentos
contábeis compatíveis com a aquisição de mercadorias no valor de R$ 1.302.110,36, bem como
de pagamento ao fornecedor no referido valor.
Desta forma, fica demonstrado que o pagamento de CSRF relativo ao período de
apuração 15/01/2010 considerou retenção no montante de R$ 60.548,13 relativa ao pagamento
de R$ 1.302.110,36, sem que tenha efetivamente ocorrido tal retenção, a qual tampouco era
devida, razão pela qual ficam demonstradas a ocorrência do pagamento indevido ou a maior no
valor informado na DCOMP, bem como a legitimidade da fonte pagadora responsável para
utilizar o referido crédito em compensação.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital